Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-36.2024.8.11.0084
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000373-36.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLUSO FERNANDES DA SILVA - CPF: 987.880.271-04 (APELANTE), TABATA BOSCHETTI GIACOMELLI - CPF: 108.463.219-55 (ADVOGADO), PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA EM NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. DESERÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, ainda que possa ser renovada em grau recursal, exige a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º e §7º, do CPC. A simples alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de qualquer documento hábil (como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda), não autoriza o deferimento do pedido.

II. Quando já indeferido o pedido originariamente, a renovação exige demonstração de alteração superveniente da condição financeira do requerente, o que não ocorreu no caso concreto. A apresentação de novo requerimento desacompanhado de prova idônea viola o princípio da boa-fé processual e descaracteriza o uso legítimo do instituto da gratuidade.

III. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação da alegada modificação da situação econômica impede a concessão da gratuidade em novo pedido formulado em sede recursal, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp 2274066/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 26/10/2023; e no AgInt no AREsp 2198009/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 15/03/2023.

IV. A ausência de recolhimento das custas recursais no prazo legal, somada ao indeferimento definitivo do pedido de justiça gratuita, enseja o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do CPC.

V. Recurso não conhecido em razão da deserção.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível por
VANDERLUSO FERNANDES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido à reparação do dano ambiental no valor de R$ 177.620,00 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais), além de ratificar a liminar anteriormente deferida, impondo as seguintes obrigações: (i) não explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental; (ii) não realizar uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas; (iii) especializar e recuperar a Área de Reserva Legal degradada mediante apresentação e execução de PRADA; (iv) corrigir, complementar e zelar pelos indivíduos arbóreos; (v) incluir no PRADA a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008; e (vi) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados.

Inicialmente, pugna o recorrente pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 99, 7º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega,
preliminarmente
, a irregularidade formal do auto de infração por ausência de elementos técnicos mínimos, sustentando que não houve fiscalização presencial na área, mas apenas análise remota por imagens de satélite.

Argumenta que houve insuficiência probatória para embasar a ação civil pública, sendo necessária instrução técnica complementar.

Aduz, ainda, que não foi intimado para apresentação de alegações finais no processo administrativo, o que violaria o devido processo legal.

No
mérito
, sustenta sua condição de pequeno produtor familiar que desenvolve atividade de subsistência, afirmando que a área objeto da autuação é de 8,881 hectares, o que permitiria seu enquadramento como pequena propriedade rural. Alega que o módulo fiscal do município de Apiacás/MT é de 100 hectares, e que a Lei nº 14.595/2023 prorrogou o prazo para regularização de imóveis de pequeno porte até 31 de dezembro de 2025, possibilitando a regularização do passivo ambiental por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Subsidiariamente
, requer a redução da multa diante de sua condição econômica, argumentando que o valor fixado ultrapassa sua capacidade financeira. Pleiteia, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 211642936 e a exigibilidade do valor condenatório.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, a parte apelante pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, este relator ao indeferir tal benesse o fez diante da conclusão de que o apelante,
‘é proprietário de imóvel rural com área significativa, objeto da própria autuação ambiental discutida nestes autos. Além disso, está representado por advogado particular, não havendo nos autos qualquer documento que comprove sua alegada hipossuficiência econômica, como extratos bancários, declarações de imposto de renda ou comprovantes de renda
’, tendo sido determinado o recolhimento das custas no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

A parte apelante não promoveu o recolhimento das custas, como determinado, tendo se manifestado alegando que
é pequeno produtor rural, desenvolvendo atividade em regime de economia familiar, voltada essencialmente à subsistência, não dispondo de recursos financeiros imediatos para suportar, de uma só vez, o recolhimento das custas recursais fixadas no valor de R$ 5.328,60 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)
, ao final, requereu o parcelamento do aludido valor.

Este novo pedido, contudo, não veio instruído com qualquer comprovação idônea de sua incapacidade financeira.

No caso em exame, observa-se que o recorrente
não trouxe aos autos um único documento que ateste sua alegada hipossuficiência
, limitando-se a formular pedido genérico, desprovido de comprovação. Ademais, consta que o apelante apresentou
novo requerimento de parcelamento das custas
, sem, contudo, instruí-lo com qualquer comprovação idônea de sua incapacidade financeira.

Como cediço, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é firme em reconhecer que o benefício da gratuidade judiciária não pode ser deferido automaticamente, impondo-se à parte interessada o ônus de trazer elementos mínimos de prova de sua hipossuficiência.

No mesmo caminho, é o entendimento jurisprudencial quando a parte formula novo requerimento. A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA . INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RENOVAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1.
Esta Corte Superior possui entendimento de que, apesar de o pedido de gratuidade da justiça poder ser formulado em recurso, caso tenha sido negado anteriormente, é imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira da parte, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2274066 SP 2023/0002855-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA REQUERENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação monitória. 2.
Conquanto a jurisprudência deste Tribunal admita a renovação, no ato da interposição do recurso, do pedido de gratuidade de justiça que foi anteriormente denegado nas instâncias ordinárias, exige-se do recorrente que comprove a mudança na sua situação econômica, o que não foi observado na hipótese dos autos. Pedido de concessão da gratuidade de justiça indeferido
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza a análise do dissídio. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2198009 SP 2022/0268354-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023) (destaque nosso)

Cumpre salientar que a deserção é vício objetivo, cuja consequência processual é automática, sendo irrelevante a mera alegação de dificuldades financeiras desacompanhadas de comprovação. Trata-se de condição de admissibilidade recursal que não pode ser afastada por presunção, sob pena de vulnerar o regime jurídico de custas e taxas judiciais e criar tratamento privilegiado não previsto em lei.

In casu
, havendo a renovação do pedido de concessão da justiça gratuita, mister se faz exigir a comprovação da alteração da situação financeira da parte, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, não há como admitir a repetição de requerimentos desacompanhados de prova idônea, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto e afronta ao princípio da boa-fé processual.

Com efeito, diante do indeferimento definitivo do pedido de gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento das custas recursais no prazo assinalado,
impõe-se o reconhecimento da deserção do presente recurso
, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível interposta por
VANDERLUSO FERNANDES DA SILVA,
em razão da deserção, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025